Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728515-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA AGRAVADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte agravante, Rafael Duarte Guirra, que comprovasse ou procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena do reconhecimento da deserção. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora